Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003490-48.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L.R.R.P. DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 34487527 e da distinção da questão a ser decidida no presente processo, realizada pelo despacho de ID no 31784007, em relação ao Tema 548/STF, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007